Tribunal: STF
Processo: HC 258870
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.676.988/MA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que lhe negou provimento.



    Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 



    2. A primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. 



    3. No caso concreto, as instâncias ordinárias apresentaram indícios suficientes para atribuir plausibilidade à versão acusatória acerca da autoria delitiva. Além dos relatos indiretos que transmitem a informação de que a vítima era ameaçada de morte pelo acusado, o depoimento prestado pela companheira do ofendido indica que este, já ferido pelos disparos de arma de fogo, fez referência aos alertas transmitidos a ela de que "os caras iam me matar". 



    4. O relato feito pela própria vítima pouco antes de falecer, com referência a fatos já compartilhados com a sua companheira, efetivamente, não tem a fragilidade dos simples testemunhos por "ouvir dizer". Ademais, a filha menor da vítima reportou para sua genitora haver visto (e não simplesmente ouvido) o recorrente atirar contra o ofendido. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a inexistência de suporte probatório suficiente a justificar a decisão de pronúncia. Requer, por isso, a concessão da ordem “para que o paciente seja despronunciado, nos termos do art. 414 do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (fls. 8-13). Ao final da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o Juízo singular pronunciou o réu nos termos da inicial acusatória, conforme decisão assim motivada, no que interessa: 



    A testemunha Maria Francisca do Nascimento Roseno, companheira da vítima, afirmou em juízo que estava em casa com seu marido e a filha do casal. Que foi chamada por uma vizinha, e nesse momento, a vítima e a menor saíram de casa, quando ouviu um barulho e sua filha aos prantos, seu marido adentrou a residência já alvejado e veio a óbito. A menor que presenciou o fato afirmou a mãe que FRANCIVALDO foi o autor do disparo e sua vizinha, que é sogra do acusado, confirmou a acusação. Relata ainda, que todos estão amedrontados em razão da periculosidade da família do réu. A testemunha e suas filhas menores saíram de casa e estão se refugiando na casa de parentes. 



    A Testemunha Manoel Pacheco de Azevedo Neto, policial militar contou em juízo que receberam uma denúncia sobre a autoria do crime, se dirigiram a casa do "CHICO DA PACIÊNCIA" e apreenderam três dos seus filhos para colher informações para investigação. Ressalva que é do seu conhecimento que a referida família é envolvida com confusões, roubos e furtos. A Testemunha Elisangela Ribeiro de Oliveira afirmou em juízo que estava em casa, sob efeito de álcool, quando os policiais chegaram querendo saber do paradeiro do seu marido. Este não se encontrava, a testemunha foi a sua procura, seguindo para casa de seu sogro. Ao ser encontrado, foi encaminhado para delegacia e a testemunha se dirigiu até o local. Ouvindo dos delegados que seu marido era suspeito de matar a vítima, lembrou que ouviu do seu cunhado, o acusado FRANCIVALDO, que iria matar o falecido, por conta disso revelou o fato para as autoridades policiais. 



    O informante Pedro Lucas Carvalho Silva Coelho, ouvido em juízo afirmou que não participou do homicídio. Mas escutou do acusado, que iria cometer o crime, por conta que a vítima era suspeita de ter matado seu irmão, um mês antes. Conta que no dia do acontecido estava jogando bola, mas que o acusado não teria ido, então passou na sua residência para tomar uma água, pouco antes do fatídico acontecer. 



    [...]



    No caso em exame, as instâncias ordinárias apresentaram indícios suficientes para atribuir plausibilidade à versão acusatória acerca da autoria delitiva. Além dos relatos indiretos que transmitem a informação de que a vítima era ameaçada de morte pelo acusado, o depoimento prestado pela companheira do ofendido indica que este, já ferido pelos disparos de arma de fogo, fez referência aos alertas transmitidos a ela de que “os caras iam me matar”. 



    Esse relato feito pela própria vítima pouco antes de falecer, com referência a fatos já compartilhados com a sua companheira, efetivamente, não tem a fragilidade dos simples testemunhos por “ouvir dizer”. Ademais, a filha menor da vítima reportou para sua genitora haver visto (e não simplesmente ouvido) o recorrente atirar contra o ofendido. 



    Assim, não identifico a presença de violação do disposto no art. 414 do CPP, uma vez que a pronúncia está fundamentada em prova da materialidade e indícios com aptidão para amparar a narrativa descrita na denúncia que imputa a prática delituosa ao ora recorrente. Caberá, assim, ao Tribunal do Júri apreciar a prova e decidir sobre a responsabilidade penal do acusado. Nesse contexto, a intervenção judicial pretendida pela defesa representaria indevida usurpação dessa competência constitucional.



    [...]



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente